Tribunal: TJBA
Processo: 0776255-18.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0776255-18.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ANDRE LUIS DOS SANTOS DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno em execução fiscal. Cobrança de taxa de fiscalização de funcionamento referente ao exercício de 2012. Prescrição intercorrente. Ausência de citação válida e de constrição patrimonial por período superior ao prazo previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais. Aplicação do Tema 566 e do Tema 568 do Superior Tribunal de Justiça. Inaptidão do mero peticionamento para interromper o prazo prescricional. Inaplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. Execução fiscal de baixo valor. Ausência de interesse de agir. Aplicação do Tema 1.184 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal e da Resolução CNJ nº 547/2024. Manutenção da sentença extintiva. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento referente ao exercício de 2012, no valor atualizado de R$ 3.501,03, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente e da ausência de interesse processual decorrente do reduzido valor do crédito executado. II. Questão em discussão 2. Definir se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva tributária diante da ausência de citação válida e de constrição patrimonial útil por período superior ao previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e estabelecer se a execução fiscal de reduzido valor pode ser extinta por ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024. III. Razões de decidir 3. O prazo de suspensão de um ano previsto no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, independentemente de decisão judicial formal. 4. Decorrido o prazo anual de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, conforme entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema 566 e consolidado na Súmula 314. 5. A ciência quanto à não localização da executada ocorreu em 1º de outubro de 2018, iniciando-se nessa data o período de suspensão automática, encerrado em 1º de outubro de 2019. 6. O prazo quinquenal da prescrição intercorrente fluiu automaticamente a partir de 1º de outubro de 2019, consumando-se em 1º de outubro de 2024, sem ocorrência de citação válida ou constrição patrimonial eficaz. 7. O mero peticionamento requerendo diligências, pesquisas de endereços ou suspensão processual não interrompe a prescrição intercorrente, sendo indispensável a efetiva citação ou a efetiva constrição patrimonial, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 568. 8. As diligências promovidas mostraram-se infrutíferas, não havendo demonstração de qualquer ato útil à satisfação do crédito tributário. 9. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a frustração da citação decorre da não localização da executada nos endereços indicados, inexistindo inércia ou atraso imputável ao Poder Judiciário. 10. A execução fiscal tramita há mais de dez anos sem citação válida ou localização de bens penhoráveis, circunstância que evidencia a ineficácia da persecução executiva. 11. O STF, no Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. 12. A Resolução CNJ nº 547/2024 estabelece diretrizes para racionalização das execuções fiscais e prevê a extinção de processos de valor inferior a R$10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano e sem citação ou penhora efetiva. 13. O valor originário da execução fiscal correspondeu a R$2.587,79, permanecendo substancialmente inferior ao piso de R$10.000,00 após o cancelamento administrativo parcial do crédito tributário. 14. As normas processuais relativas às condições da ação e ao interesse processual possuem aplicação imediata aos processos em curso, legitimando a aplicação do Tema 1.184 às execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do precedente. 15. A manutenção do processo executivo revela-se desproporcional diante do reduzido proveito econômico perseguido e dos elevados custos operacionais da máquina judiciária. IV. Dispositivo e tese 16. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0776255-18.2015.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como agravado ANDRE LUIS DOS SANTOS DE SANTANA - ME. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.